Tribunal: TJSP
Processo: 2210387-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contratos bancários. Ação cominatória c.c. reparação de danos. Empréstimos consignados e com previsão de desconto das parcelas por meio de débito em conta corrente. Anterior ajuizamento de ação revisional, para limitar os descontos das parcelas a trinta por cento dos vencimentos líquidos do autor. Inclusão do nome do mutuário no rol dos inadimplentes. Requerimento de tutela de urgência, para

Ementa:
Contratos bancários. Ação cominatória c.c. reparação de danos. Empréstimos consignados e com previsão de desconto das parcelas por meio de débito em conta corrente. Anterior ajuizamento de ação revisional, para limitar os descontos das parcelas a trinta por cento dos vencimentos líquidos do autor. Inclusão do nome do mutuário no rol dos inadimplentes. Requerimento de tutela de urgência, para exclusão da negativação. Deferimento. Cassação. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida.
A limitação dos descontos não implica, necessariamente, a quitação das parcelas, pois persiste a condição de inadimplente do mutuário, muito embora a obrigação remanescente não seja exigível da forma originalmente pactuada. Ainda que limitados os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, existe a obrigação de pagar as parcelas tal como contratadas, pois os empréstimos foram livremente pactuados e, apesar do mutuante não poder momentaneamente cobrar do mutuário a integralidade das parcelas tal como contratadas originalmente, não significa dizer que ele não possa cobrá-las por outros meios, e nem que o devedor não se encontra em mora. Lícita, portanto, a cobrança do débito por outros meios judiciais ou extrajudiciais, sempre quando não exponha o devedor inadimplente ao ridículo ou o submeta a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210387-61.2020.8.26.0000 - Comarca de Cafelândia
Registro: 2021.0000002054
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2210387-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado VITOR
APARECIDO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210387-61.2020.8.26.0000 - Comarca de Cafelândia
Voto no 25.866
Agravo de Instrumento no2210387-61.2020.8.26.0000
Comarca de Cafelândia / Vara Única
Juiz(a): Octávio Santos Antunes
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(a)(s): Vitor Aparecido de Castro
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
COMINATÓRIA
c.c.
REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E
COM PREVISÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS POR MEIO
DE
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE.
ANTERIOR
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL, PARA LIMITAR OS
DESCONTOS DAS PARCELAS A TRINTA POR CENTO DOS
VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. INCLUSÃO DO NOME
DO
MUTUÁRIO
NO
ROL
DOS
INADIMPLENTES.
REQUERIMENTO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA,
PARA
EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. DEFERIMENTO. CASSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS
À
CONCESSÃO DA MEDIDA.
A limitação dos descontos não implica, necessariamente, a
quitação das parcelas, pois persiste a condição de inadimplente
do mutuário, muito embora a obrigação remanescente não seja
exigível da forma originalmente pactuada. Ainda que limitados
os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, existe a
obrigação de pagar as parcelas tal como contratadas, pois os
empréstimos foram livremente pactuados e, apesar do mutuante
não
poder
momentaneamente
cobrar
do
mutuário
a
integralidade das parcelas tal como contratadas originalmente,
não significa dizer que ele não possa cobrá-las por outros
meios, e nem que o devedor não se encontra em mora. Lícita,
portanto, a cobrança do débito por outros meios judiciais ou
extrajudiciais, sempre quando não exponha o devedor
inadimplente ao ridículo ou o submeta a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação cominatória c.c.
reparação de danos que VITOR APARECIDO DE CASTRO move em face de
BANCO DO BRASIL S/A, deferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210387-61.2020.8.26.0000 - Comarca de Cafelândia
compelir o réu à exclusão do nome do nome do autor do rol infamante, sob
pena de multa diária de R$500,00.
O autor narra na inicial que celebrou diversos mútuos
feneratícios com o réu, nas modalidades empréstimo consignado e com
previsão de descontos diretamente em sua conta corrente. Disse que a soma
dos valores das parcelas superava 30% de seus rendimentos líquidos.
Pleiteou para que os descontos relativos aos empréstimos consignados e
com desconto direto em conta corrente fossem limitados a 30% de seus
vencimentos líquidos. O pedido formulado na inicial foi julgado
procedente. Aduz que não está havendo o abatimento das parcelas, e que o
réu inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes. Não pode ser
considerado em mora, pois os descontos estão sendo realizados
normalmente, embora limitados a trinta por cento de seus rendimentos
líquidos. A negativação é indevida e lhe causou dano moral. Pede a
condenação do réu ao correto abatimento dos valores das parcelas, e à
reparação do dano moral que alega ter sofrido. Em sede de tutela de
urgência, requereu que o réu fosse compelido a excluir seu nome do rol dos
inadimplentes.
O nobre magistrado a quo entendeu que estão presentes os
requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, e determinou
que o réu exclua o nome do nome do autor do rol infamante, sob pena de
multa diária de R$500,00.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que: (a) não
estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de
urgência, mormente porque estava autorizado a inscrever o nome do autor
no rol dos inadimplentes, considerando que ele não vem quitando os
contratos na forma pactuada; e (b) subsidiariamente, a multa deve ser
afastada ou ter seu valor reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 64/66.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210387-61.2020.8.26.0000 - Comarca de Cafelândia
A antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, nos
termos do art. 300, capute § 3o, do Código de Processo Civil, exige: (a) a
probabilidade de tutela do direito; (b) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e (c) a inexistência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
No caso concreto não estão presentes os requisitos da tutela
antecipada, seja a probabilidade do direito, seja o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Em ação revisional anterior (proc. no 1005778-22.2017.8.26.0071),
foi proferida sentença que limitou os descontos dos empréstimos a 30% da
remuneração líquida do autor, abrangendo os contratos cuja negativação
está sendo impugnada.
Sucede que a limitação dos descontos não implica,
necessariamente, a quitação das parcelas, pois persiste a condição de
inadimplente do mutuário, muito embora a obrigação remanescente não
seja exigível da forma originalmente pactuada.
Ainda que limitados os descontos a 30% dos rendimentos
líquidos do autor, existe a obrigação de pagar as parcelas tal como
contratadas, pois os empréstimos foram livremente pactuados e, apesar do
mutuante não poder momentaneamente cobrar do mutuário a integralidade
das parcelas tal como contratadas originalmente, não significa dizer que ele
não possa cobrá-las por outros meios, e nem que o devedor não se encontra
em mora.
Diz-se, apenas, que a forma de pagamento mediante desconto
em conta corrente e folha de pagamento ficou limitada a 30%.
Lícita, portanto, a cobrança do débito por outros meios
judiciais ou extrajudiciais, sempre quando não exponha o devedor
inadimplente ao ridículo ou o submeta a qualquer tipo de constrangimento
ou ameaça.
Ante a incontroversa existência do débito, a inscrição do nome
do mutuário no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular do
direito da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210387-61.2020.8.26.0000 - Comarca de Cafelândia
A medida, inclusive, mostra-se salutar enquanto pendente a
dívida do autor, para que novos empréstimos não sejam concedidos e, por
consequência, agrave-se ainda mais a sua situação econômico-financeira,
preservando-se, destarte, a harmonia nas relações de consumo.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, paracassar
a tutela de urgência concedida initio litis.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.